Tribunal: TJSP
Processo: 1003350-78.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228776
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003350-78.2019.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante LILIANA
SABINA LEME BALBINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003350-78.2019.8.26.0271 -Voto no 8709
2
VOTO No 8709
APELAÇÃO No 1003350-78.2019.8.26.0271
COMARCA: ITAPEVI
APELANTE: LILIANA SABINA LEME BALBINO (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.
APELAÇÃO.
Cartão
de
Crédito.
Declaratória de Inexigibilidade de Débito.
Alegações de indevida anotação de dados
nos cadastros de inadimplentes. Dívida
existente,
originária
de
operações
financeiras realizadas com cartão de
crédito e não adimplidas. Sentença de
improcedência da ação que deve ser
mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver a apelante reformada a r.
sentença de fls. 86/88, cujo relatório se adota, que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003350-78.2019.8.26.0271 -Voto no 8709
3
improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais e condenou a autora
no pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
respeitada a gratuidade concedida. Sustenta a apelante, em apertada
síntese, inexistir qualquer relação jurídica entre as partes, pelo que
não trouxe a ré documento hábil a demonstrar tal relação. Requer,
por fim, o provimento da ação e indenização por danos morais no
montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
É o relatório.
O recurso não pode prosperar.
Pretende a autora, ora apelante, ver declarado
inexistente débito apontado na inicial sob o argumento de que
jamais contratou com a ré, razão pela qual desconhece a dívida.
A ré, por sua vez, demonstrou que a dívida
em questão é oriunda de operações realizadas com cartão de crédito,
não adimplidas, conforme documento de fls. 46/67.
Refugia-se a autora, na réplica, numa
impugnação inconsistente sobre os documentos trazidos com a
reposta, alegando não comprovarem existência do débito em
questão. Não nega, porém, a contratação do cartão de crédito.
Humberto Theodoro Júnior leciona que: “No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003350-78.2019.8.26.0271 -Voto no 8709
4
processo civil, onde quase sempre predomina o princípio
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse
da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus
da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida
pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste
o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de
modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não
provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.
Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado
é o mesmo que fato inexistente”. (Humberto Theodoro Júnior, Curso
de Direito Processual Civil, p. 421, 18a edição).
O Código de Processo Civil, atento ao
princípio dispositivo, dividiu o ônus da prova entre os litigantes,
estabelecendo que ao autor incumbe o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito e, ao réu, o de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Ora,
a
ré
trouxe
documentos
que
demonstraram relação jurídica entre as partes, inclusive cópia do
contra bancário.
Desta forma, tendo restado provada a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003350-78.2019.8.26.0271 -Voto no 8709
5
jurídica entre as partes, se o valor apontado era indevido, deveria, a
autora, ter provado seu pagamento.
De rigor, portanto, a manutenção de r.
sentença.
Por fim, tendo em vista o trabalho adicional
desenvolvido em decorrência da interposição do presente recurso,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na
sentença 10% (dez por cento) para 15% (quinze) por cento sobre o
valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, respeitada a gratuidade concedida.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso, com a imposição acima.
DÉCIO RODRIGUES
Relator